Tribunal: TJPA
Processo: 0800703-22.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800703-22.2020.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EXPRESSO RIO NEGRO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal promovida contra Expresso Rio Negro LTDA – EPP, em razão da inércia da parte exequente quanto à regularização da petição inicial.

2.O juízo de origem determinou a emenda da inicial para correção da representação processual, sob pena de extinção, o que não foi cumprido, culminando na extinção do feito com base no art. 321, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito diante da inércia da parte exequente em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial, mesmo em se tratando de processo eletrônico e havendo subscrição digital na peça inaugural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que a inércia da parte diante de intimação para emendar a inicial, nos moldes do art. 321 do CPC, autoriza a extinção do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, bastando a ciência do patrono.

5. A alegação de que a assinatura digital do procurador do Estado dispensaria a apresentação de termo de posse não afasta o descumprimento da ordem judicial específica para emenda da inicial.

6. A parte deixou transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação, o que caracteriza desídia processual e autoriza o indeferimento da petição inicial.

7. O recurso não se presta à rediscussão de matéria decidida com respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo omissão ou contradição na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, ainda que em processo eletrônico, autoriza a extinção do feito com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, sendo suficiente a intimação do patrono.

2. A assinatura digital na petição inicial não supre o dever de atender expressamente à ordem judicial de emenda, quando esta visa à regularização formal da representação processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 370.970/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/10/2014; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0007737-94.2008.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Bezerra, j. 29/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão monocrática (
ID. Nº 17949181)
, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da Ação de Execução Fiscal promovida em desfavor de
EXPRESSO RIO NEGRO LTDA – EPP.

Em suas razões, sustenta o Estado do Pará, em síntese, que a extinção da execução fiscal por ausência de assinatura ou de termo de posse do procurador do Estado na petição inicial é medida indevida e contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo diante do regime do processo eletrônico, no qual a assinatura digital com certificação é plenamente válida.

Aduz que a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) já estabelece que a petição inicial deve ser instruída com a CDA, podendo inclusive constituir documento único, preparado por meio eletrônico.

Pontua que não há exigência legal para a juntada do termo de posse do procurador, tampouco ausência de assinatura eletrônica nos autos, posto que a petição inicial foi subscrita digitalmente pelo procurador JAIR SA MAROCCO em 25/05/2020, conforme certificado ID 10361829.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e dar seguimento à execução fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos por meio da certidão de ID nº 23132205.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Explico.

A controvérsia em análise consiste em verificar se merece reforma o decisum que manteve a sentença de extinção do feito executivo, em virtude do descumprimento, por parte da exequente, da determinação judicial para emenda da petição inicial.

Ao reexaminar os autos, observa-se que o juízo de origem intimou expressamente a parte exequente, em caráter derradeiro, para que regularizasse a representação processual no prazo de quinze dias, sob expressa advertência de que a inércia acarretaria o cancelamento da distribuição e a extinção do processo.

Referida intimação foi devidamente certificada nos autos (ID nº 10361832), não tendo havido qualquer manifestação por parte da autora, o que culminou na extinção do feito.

Nesse contexto, quanto à alegada desnecessidade de emenda da petição inicial, sob o argumento de que a assinatura eletrônica supriria a exigência formal de assinatura manual ou da juntada do termo de posse do procurador, entendo que tal fundamento não merece acolhida.

Isso porque, intimada nos exatos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, a parte deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, sem apresentar a emenda requerida, tampouco interpôs recurso contra o despacho que a determinava.

Tal conduta, omissiva e reveladora de desídia processual, atrai a incidência do parágrafo único do referido dispositivo legal, autorizando o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do feito.

Nesses termos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, assim como do STJ, tem se posicionado de forma pacífica no sentido de que o não cumprimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, mesmo nos autos de execução fiscal, acarreta a extinção do processo, independentemente de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a ciência do patrono, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por Antônio Evaristo de Oliveira Silva e Maria do Socorro Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC. A parte autora alegava posse mansa, pacífica e de longa data sobre imóvel objeto da lide, pleiteando o reconhecimento de usucapião, com base em contrato de ocupação provisória firmado com a COHAB. Após determinações judiciais para emenda da inicial, os autores não apresentaram os documentos exigidos, mesmo após novas intimações e decurso de anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia da parte autora diante de determinações judiciais para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 321 do CPC determina que, constatada a ausência de requisitos formais na petição inicial, o juiz deve oportunizar a emenda, sob pena de indeferimento e extinção do processo, caso não cumprida a diligência no prazo.

4.No caso concreto, os autores foram intimados em mais de uma ocasião a juntar documentos essenciais ao prosseguimento do feito, mas permaneceram inertes por aproximadamente dez anos desde o primeiro despacho, sem apresentar justificativa plausível ou requerer prorrogação de prazo.

5.A jurisprudência pátria admite a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de emenda da inicial, sem necessidade de intimação pessoal da parte, quando o fundamento da extinção não se baseia no abandono do processo (art. 485, III, do CPC), mas na inércia quanto ao cumprimento de decisão judicial.

6.A ausência de manifestação da parte autora sobre documentos essenciais impossibilita a apreciação do mérito, impondo-se a extinção sem resolução, em atenção ao princípio da eficiência processual e à boa-fé objetiva que rege a relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial, ainda que intimada mais de uma vez, autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.

2.Não é necessária a intimação pessoal da parte quando a extinção não se dá por abandono do processo, mas por não cumprimento de diligência judicial de forma reiterada.

3.A ausência de apresentação de documentos indispensáveis à análise do pedido impede o regular prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 0018584-82.2020.8.19.0205, Rel. Des.ª Mônica de Faria Sardas, 22ª Câmara Cível, j. 09.09.2021, publ. 13.09.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007737-94.2008.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. OMISSÃO QUE CONDUZ À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Entendo que a decisão guerreada está correta, uma vez que o autor não cumpriu a diligencia que lhe fora determinada, para que providenciasse as medidas necessárias ao despacho citatório, determinação essa que configura caso de emenda à inicial. 2. Nesse caso, a intimação pessoal não é necessária, quando já se tem ciência do advogado do autor, pois, do contrário, desprestigiar-se-iam os princípios da economia e celeridade processual. 3. Com efeito, é pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de indeferimento da petição inicial, com base no artigo 267, I, do CPC (vigente à época dos fatos). 4. Ressalto que o momento adequado para a recorrente questionar a decisão que determinou a emenda à inicial restou preclusa, haja vista a não interposição do recurso cabível à época para atacar o provimento judicial interlocutório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (2019.04882733-72, 210.005, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-26)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “É desnecessária a intimação pessoal prevista no art. 267, § 1º, do CPC, nos casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito, quando a parte deixa de emendar a petição inicial, mesmo intimada para tanto” (AgRg no AREsp 370.970/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014).

Portanto, diante dos dispositivos legais, fundamentos e jurisprudência supracitada, entendo que se encontra escorreita a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, ante ao descumprimento da determinação de emenda à petição inicial.

Assim, não merece acolhimento a pretensão recursal.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno
, mantendo-se inalterado a decisão monocrática que, com acerto técnico e respaldo na jurisprudência consolidada, negou provimento à apelação cível interposta, ratificando a sentença de extinção do feito executivo sem resolução de mérito, por inércia na emenda da petição inicial.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025